Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. O decurso do tempo na conclusão de eventuais exames periciais, por si só, não se presta a autorizar a devolução de bens apreendidos regularmente, mediante cumprimento de mandados de busca e apreensão, mesmo porque, no caso dos autos, trata-se de feito de alta complexidade, com pelo menos 6 (seis) investigados, no qual foram apreendidos diversos equipamentos de informática, como pen drives, HD’s externos, notebooks e outros, circunstâncias suficientes para flexibilizarem o tempo de conclusão dos respectivos laudos.
3. Ainda que os bens apreendidos tivessem sido periciados, tal circunstância não autorizaria, de imediato, a restituição dos objetos ao Apelante, na medida em que ainda podem ser objeto de exames e laudos complementares.
4. Recurso conhecido e desprovido.